Tribunal: TJSP
Processo: 2050555-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECONVENÇÃO - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO RECONVENCIONAL - Decisão agravada que julgou extinta a reconvenção em razão da existência de convenção de arbitragem - Inconformismo das rés reconvintes - Não acolhimento - O contrato invocado pelas reconvintes contém cláusula compromissória, tendo a autora reconvinda, em sua contestação à reconvenção, invocado a existência da referida

Ementa:
RECONVENÇÃO - CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO RECONVENCIONAL - Decisão agravada que julgou extinta a reconvenção em razão da existência de convenção de arbitragem - Inconformismo das rés reconvintes - Não acolhimento - O contrato invocado pelas reconvintes contém cláusula compromissória, tendo a autora reconvinda, em sua contestação à reconvenção, invocado a existência da referida cláusula, nos termos do art. 337, X, CPC - Situação que afasta possibilidade de apreciação do litígio pelo Poder Judiciário. Em relação as discussões invocadas pelas agravantes acerca da referida cláusula compromissória, cabe ao juízo arbitral a análise de sua própria competência, por envolver questões relativas à existência, validade e eficácia da convenção de arbitral (art. 8o da Lei 9.307/1996; art. 485, VII, CPC) – Princípio da competência-competência - RECURSO DESPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado no recurso - Exame prejudicado diante do julgamento do Agravo de Instrumento – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.